Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715556-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA, J. L. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA AGRAVADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA e J. L. C. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu requerimento formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705002-65.2019.8.07.0003 para renovação de pesquisa e bloqueio por meio do SISBAJUD, em razão da ausência de indicativos de alteração da situação financeira da empresa TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA. Analisando os autos de origem, observo que em decisão proferida posteriormente à interposição do recurso (ID 195256208) o Juízo deferiu a inclusão da matriz da empresa executada, ora agravada, e também determinou pesquisa por meio do SISBAJUD. Logo, ante a aparente perda superveniente do interesse recursal, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024 16:14:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador